Tribunal: STF
Processo: Rcl 39056
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Instituto de Previdência do Servidor Municipal contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal Cível e Criminal da 46ª Circunscrição Judiciária de São Paulo, com sede em São José dos Campos, nos autos do Processo 1014386-09.2018.8.26.0577, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.215.727-RG/SP (Tema 1.057 da Repercussão Geral), ocasionando a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).
    O reclamante sustenta, em síntese, que:
    “Destaca-se que, no presente caso, houve esgotamento das instâncias ordinárias, conforme exige a legislação processual no dispositivo citado acima, pois a Fazenda Pública municipal interpôs recurso inominado e recurso extraordinário. 
    Antes do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ente púbico, o Presidente do Colégio Recursal local determinou a remessa dos autos à Turma Recursal para adequação ou retração ao tema nº 1057 (ARE 1215727). Após a Turma Recursal se refutar à adaptação ou retratação do julgado, o Presidente do Colégio Recursal proferiu decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC, que desafia agravo interno e usurpa a competência desta Corte Constitucional de tomar conhecimento e reformar decisão que atenta seu julgado proferido em regime de repercussão geral. 
    Esclarece-se que o despacho do Presidente do Colégio Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário utilizou fundamento em julgados genéricos de inexistência de repercussão geral, o que denota a sua incongruência com o ato de encaminhar à Turma Recursal para o Juízo de retratação mostrando-se contrário aos fatos. Essa decisão foi publicada no dia 23/01/2020, não havendo que se falar trânsito em julgado. 
    A presente reclamação preenche, portanto, todos os requisitos para a sua admissão. 
    […]
    Esta reclamação constitucional se insurge, portanto, contra dois atos nos autos de origem: (i) contra a decisão da Turma Recursal da Fazenda Pública de São José dos Campos que afrontou a autoridade do Acórdão proferido no ARE 1215727 (Tema nº 1057 do regime de repercussão geral); e (ii) contra a omissão do Presidente do Colégio Recursal local que ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário proferiu uma decisão que não tem conexão com o caso dos autos e usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal para o conhecimento e julgamento do recurso interposto.” (documento eletrônico 1 – grifos no original) 
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.
    O art. 988 do Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:
    “[...]
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 
    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 
    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 
    Com efeito, antes da entrada em vigor do novo CPC, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 
    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).
    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    “Agravo regimental em reclamação. 
    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.
    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).
    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias.
    Isso ocorre, porque, quando ajuizada a reclamação, apesar de não ter havido retratação pela Turma Recursal, ainda faltava o exame do agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1030, inciso I, a, do CPC.
    Inclusive, constato que o processo ao qual se relaciona a presente reclamação foi enviado a esta Corte, por equívoco, e autuado (ARE 1.263.604). 
    Entretanto, o Presidente deste Tribunal Supremo, Ministro Dias Toffoli, determinou a baixa dos autos, justamente porque só estava pendente o cabível agravo interno interposto, não havendo recurso a ser apreciado pelo STF.
    Com efeito, apenas após o julgamento do agravo interno na origem, caso seja negado provimento ao recurso pelo órgão colegiado competente, poderá ser ajuizada reclamação para demonstrar eventual equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral.
    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo o reclamante, em verdade, a reanálise da ato reclamado.
    Ressalto, ademais, que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 
    No mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; Rcl 31.458/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator